Tribunal: TJDFT
Processo: 0740456-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PRELIMINAR. SEPARAÇÃO DE CORPOS. PEDIDO NÃO ANALISADO NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a análise do pedido de separação de corpos, já que não analisado na decisão agravada. O fato de já existir decisão analisando a questão, não autoriza a análise no presente recurso, já que a questão não foi analisada na decisão objeto do recurso. Recurso conhecido em parte.
2. Para a fixação dos alimentos é necessário observar o binômio necessidade-capacidade, analisando as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
3. Os alimentos em favor de cônjuge ou companheiro durante o processo de divórcio são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua, tendo sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade.
4. Com o fim da união estável, o dever de mútua assistência também se extingue, de forma que a prestação de alimentos, passa a sujeitar-se a comprovação da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante.
4.1. No caso dos autos, ainda que demonstra a necessidade da alimentanda, não resta demonstrada a possibilidade do alimentante te arcar com os alimentos, sendo necessária a dilação probatório, impossibilitando a concessão da tutela antecipada requerida. Precedentes.
5. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.